Tribunal: TJMT
Processo: 1018618-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018618-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), SUELLEM SOUZA LOPES GOVEIA - CPF: 017.779.031-81 (AGRAVANTE), FLAVIO SOUZA GOVEIA - CPF: 019.831.381-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE (ARTIGO 919, §1o, DO CPC) – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e da prévia garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

A alegada hipossuficiência econômica do devedor não supre tal requisito legal.

A ausência de penhora, caução ou depósito judicial impede, em regra, o deferimento de efeito suspensivo aos embargos.

Igualmente, não se admite em sede recursal a introdução de matérias não decididas pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por SUELLEM SOUZA LOPES GOVEIA E OUTRO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Dom Aquino, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1000194-24.2025.8.11.0034, movidos em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, indeferiu o pretendido efeito suspensivo da execução.

Em sede recursal, os agravantes renovam o pleito de concessão liminar de efeito suspensivo, sob o argumento de que estariam presentes os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, notadamente diante da probabilidade de suas alegações e do risco de dano grave e de difícil reparação.

Aduzem que estão presentes os requisitos do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e no perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Narram que o indeferimento do efeito suspensivo autoriza a prática de atos constritivos imediatos sobre seu patrimônio, comprometendo inclusive o mínimo existencial e a própria subsistência da atividade econômica.

Alegam que a situação fática configura hipótese de aplicação da Teoria da Imprevisão e da Onerosidade Excessiva, à luz dos artigos 478 a 480 do Código Civil, diante da modificação radical e superveniente das condições inicialmente pactuadas.

Asseveram que a ausência de suspensão da execução, em tais circunstâncias, representa afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Pleiteiam, assim, não apenas a concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mas também efeito ativo, visando à liberação dos valores já constritos.

Ao final, pedem o deferimento do pedido para suspender os efeitos da execução em andamento.

No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar pleiteada foi indeferida, conforme decisão lançada no Id. 293608395.

As informações requisitadas ao Juízo
a quo
foram prestadas, consoante o Id. 272918863.

O recorrido apresentou contrarrazões, no Id. 296659485, pugnando pelo desprovimento do agravo, com a consequente manutenção da decisão impugnada.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Suellem Souza Lopes Goveia e Flávio Souza Goveia contra decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1000194-24.2025.8.11.0034, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, autorizando o curso da execução de título extrajudicial promovida pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, originada da inadimplência em cédula de crédito rural (contrato no 20230735-9).

Insurgem-se os agravantes contra a negativa da tutela suspensiva, sustentando a presença dos requisitos do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil, aduzindo que a continuidade da execução compromete bens essenciais à sua atividade econômica e à própria subsistência, diante de eventos imprevisíveis, como incêndio rural e queda abrupta no valor da arroba bovina. Alegam ainda a existência de vícios no título executivo, especialmente no que tange à capitalização de juros e à ausência de clareza contratual, invocando, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Teoria da Imprevisão (arts. 478 a 480 do CC), bem como o direito ao alongamento do crédito rural, nos termos do Manual de Crédito Rural (MCR) e da Súmula 298 do STJ.

Pois bem.

A pretensão recursal não merece prosperar.

Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático. A sua concessão está condicionada
cumulativamente
à presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano de difícil ou incerta reparação – e à garantia do juízo, mediante penhora, caução ou depósito suficiente.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. (...)
EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
. SÚMULA 7/STJ.
SUSPENSÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. DESCABIMENTO
. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 9.
Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 10.
No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, porque, in casu, não se verificou a relevância da argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão vergastado não merece reparos
. (...) 13. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg no AREsp 747747/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 05/11/2015, DJe de 03/12/2015) (sem destaques no original).

Com efeito, tanto a jurisprudência do STJ e a literalidade do art. 919, § 1o, III, do CPC exigem que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficiente para que seja possível conceder o efeito suspensivo aos embargos.

No caso concreto, as partes agravantes não comprovam a existência de garantia do juízo, tampouco demonstrou a efetiva ocorrência de cobrança de encargos abusivos ou excesso de execução. Suas alegações são genéricas, desprovidas de lastro documental mínimo, não sendo possível vislumbrar, a partir dos autos, a presença de direito verossímil ou de risco concreto de lesão irreparável.

Conforme bem destacado pela decisão agravada e ratificado pelas contrarrazões da parte agravada, não há qualquer elemento nos autos que comprove a prestação de garantia da execução. Tampouco os agravantes trouxeram qualquer prova de que bens tenham sido aceitos pelo juízo de origem com essa finalidade. Tal omissão, por si só, inviabiliza a concessão da medida suspensiva, independentemente da análise aprofundada das demais teses defensivas.

Nesse ponto, importa destacar que a alegada hipossuficiência econômica dos devedores não tem o condão de dispensar o requisito legal da garantia, sob pena de se revogar, por decisão judicial, norma de ordem pública.

O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada sobre o tema:

“É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.”
(REsp 1.803.247/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 21/11/2019)

Por consequência, a ausência da garantia do juízo impõe a manutenção da decisão agravada, com fundamento legal suficiente.

Quanto à invocação do Código de Defesa do Consumidor, aplicação da teoria da imprevisão e onerosidade excessiva, a analise do presente recurso tem como objetivo apenas verificar o acerto ou nao da decisao singular, de modo que deixo de analisar tais pleitos, sob pena de configurar supressao de instancia.

Apenas a título de esclarecimento, anoto que é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, assim como documentos, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão e análise, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).” (In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau ou de documentos não trazidos ao feito, sob pena de supressão de instância.

Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão, vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]” (TJMT, 6a Câmara Cível, RAI no 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009).

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]” (TJMT, 1a Câmara Cível, RAI no 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005).

Dessa feita, não tendo sido decididas no juízo de origem tais teses, não se revela prudente o seu exame neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Desta feita, o recurso não deve ser conhecido no ponto.

Assim, ausentes os pressupostos legais, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, por ausência da garantia do juízo.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO em parte do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025